Tribunal: STF
Processo: Rcl 72123
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-27
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pela Fundação Nacional de Saúde (FUNASA) contra acórdão do Tribunal Superior do Trabalho nos autos do Processo nº 0001279-09.2017.5.05.0342, mediante a qual teria afrontado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na ADI nº 3.395/DF e na súmula vinculante nº 10. 



    A FUNASA narra que, nos autos em referência, foi demandada por servidor público estatutário que pleiteou a “nulidade da transmudação/conversão do regime jurídico celetista para o estatutário [...] e o reconhecimento do direito à percepção do FGTS”.



    Discorre que “[o] acórdão reclamado, diante do fato de a parte reclamante não se beneficiar da estabilização constitucional prevista no art. 19, do ADCT, declarou a inconstitucionalidade da transposição para o regime estatutário, entendendo por violado o teor do art. 37 da CF/88” (edoc. 1, p. 10). 



    Afirma que, na ocasião, pleiteou a declaração de incompetência daquela justiça especializada, sob fundamento de que “só a Justiça Comum poderia invalidar o vício na relação administrativa, conforme ADI 3395”, tendo sido a preliminar rejeitada (edoc. 1, p. 10).



    Argumenta que “[é] fato incontroverso que a reclamante da Ação Trabalhista (ora reclamada) há mais de 2 décadas é regida pelo regime estatutário. A despeito disso, o acordão proferido pelo TST afirma que ela se manteve sob a regência da Consolidação das Leis do Trabalho (edoc. 1, p. 7)”.



    Sustenta que o STF “já se posicionou no sentido da competência da Justiça Comum para julgar demanda envolvendo servidor público, se o fato, tal como na presente hipótese, ocorreu na vigência do regime estatutário” (edoc. 1, p. 8).



    Aduz, também, que a autoridade reclamada, 



     “ao entender que a parte reclamante permaneceu na condição de empregada celetista, mesmo após a edição da Lei nº 8.112/90, acabou por declarar a inconstitucionalidade do art. 243, da Lei nº 8.112/90, sem observar a cláusula de reserva de plenário prevista no art. 97 da CF e na Súmula Vinculante nº 10/STF” (edoc. 1, p. 2).



    Informa que houve a interposição de agravo interno em face da decisão que não admitiu o recurso extraordinário sob fundamento de incidência dos Temas 853 e 928 da repercussão geral. 



    Nesse contexto, defende que 



    “[...] o acórdão reclamado ofende decisão da Suprema Corte firmada em sede de controle concentrado nos autos da ADI 3395/DF, não se aplicando no caso os Temas 928 e 853 do STF, uma vez que se declarou a nulidade da transmudação do regime celetista para o regime estatutário de servidor público estabelecida pelo art. 243 da Lei nº 8.112/90.



     Além disso, não sendo acolhida a violação ao precedente firmado no controle concentrado, o entendimento esposado pelo Acórdão reclamado contraria o teor da Súmula Vinculante nº 10 do STF (RESERVA DE PLENÁRIO – Art. 97 da CF) ao deixar de aplicar o art. 243 da Lei nº 8.112/90, sem observar o quórum qualificado para declarar sua inconstitucionalidade” (edoc. 1, p. 3).



    Nesse contexto, assevera a inaplicabilidade dos Temas 853 e 928 RG ao caso dos autos, porquanto no precedente 



    “o STF enfrentou o limite da competência da Justiça do Trabalho nas ações propostas por servidores públicos contratados pelo regime celetista, mas posteriormente transpostos para um regime estatutário, como no caso dos autos, mas em ações em que se buscam verbas trabalhistas relativas ao período em que estava sob a vigência do regime celetista.



    [...]



    Atente-se, desse modo, que tanto o Tema 853 como o 928 se aplicam às ações em que se pleiteiam verbas trabalhistas referentes ao período em que o vínculo existente entre a parte autora e o ente público tinha natureza estritamente contratual.



    Conforme destacado na decisão impugnada, o Tema 928 define que ‘Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar ações relativas às verbas trabalhistas referentes ao período em que o servidor mantinha vínculo celetista com a Administração, antes da transposição para o regime estatutário’. 



    Já no tema 853, o STF fixou tese no sentido de que ‘Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar demandas visando a obter prestações de natureza trabalhista, ajuizadas contra órgãos da Administração Pública por servidores que ingressaram em seus quadros, sem concurso público, antes do advento da CF/88, sob regime da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT.’



    Os Temas 853 e 928 não abrangem a totalidade da discussão constitucional existente na presente causa, pois a parte suscita a própria descaracterização do vínculo estatutário, razão pela qual a questão deve ser resolvida no âmbito do direito administrativo, porquanto para o reconhecimento da relação trabalhista, o magistrado deverá decidir se há vício na relação administrativa apto a descaracterizá-la.” (edoc. 1, p. 8-9 - grifo do autor)



    Requer a concessão de medida liminar para sustar a decisão reclamada em razão da natureza alimentar dos valores pleitados no processo de origem. No mérito, pugna pela procedência da reclamação afim de cassar a decisão reclamada, declarando-se a incompetência da justiça do trabalho e o respectivo envio dos autos à justiça federal.



    É o relatório. Decido. 



    Compulsando os autos, verifico que o juízo da 2ª Vara do Trabalho de Juazeiro, reconhecendo a competência da justiça especializada para apreciar a demanda, deu parcial procedência à ação trabalhista para compelir a FUNASA a realizar o pagamento do FGTS compreendido no período de dezembro de 1990 até a data do ajuizamento da ação, sob o fundamento da inconstitucionalidade “da transposição automática de regime celetista para estatutário, como quer o acionado, levando em conta a ausência incontroversa de submissão do obreiro a concurso público” (edoc. 4).



    Irresignada, a FUNASA interpôs recurso ordinário que foi provido para declarar a prescrição da pretensão autoral e extinguir o feito com resolução de mérito (e-Doc 5, p. 4)



    Na sequência, foi interposto recurso de revista pela parte beneficiária, que foi provido pelo TST em acórdão assim ementado:



     



“RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DAS LEIS NºS 13.015/14 E 13.467/17. PRESCRIÇÃO. TRANSMUDAÇÃO DE REGIME JURÍDICO. EMPREGADA ADMITIDA ANTES DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 (1987), SEM CONCURSO PÚBLICO. SERVIDORA NÃO ESTABILIZADA. É incontroverso, no caso dos autos, que a autora foi contratada, sem concurso público, em 15/8/1987, não se tratando de servidora estabilizada, nos termos do art. 19, caput, do ADCT, pois não tinha cinco anos de exercício continuados na data da promulgação da Constituição Federal de 1988. Em caso de empregados não estabilizados, na forma do art. 19, ‘caput’, do ADCT, a jurisprudência desta c. Corte consolidou o entendimento de que não se considera válida a conversão automática do regime celetista para o estatutário, de modo que a decisão regional, ao reconhecer a validade da transmudação do regime, afronta o art. 37, II, da Constituição Federal da República de 1988. Precedentes. Recurso de revista conhecido por violação do art. 37, II, da Constituição Federal e provido”.



 



    Em sede de agravo interno, o TST manteve a negativa de seguimento do recurso extraordinário, conforme entendimento sumariado na ementa a seguir transcrita:



    AGRAVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DENEGADO. TEMA 853 DO EMENTÁRIO DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO PARA JULGAR PRETENSÃO DE PAGAMENTO DE VERBAS TRABALHISTAS POR EMPREGADO NÃO ESTABILIZADO NOS TERMOS DO ART. 19 DO ADCT. DESPROVIMENTO. MULTA POR PROTELAÇÃO DO FEITO. Deve ser mantida a decisão agravada, tendo em vista que a matéria impugnada pelo recurso extraordinário está em conformidade com a ratio decidendi da tese vinculante fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 853 do ementário de repercussão geral, que concluiu ser incabível a transmudação do regime celetista para o estatutário nas situações de ingresso da parte reclamante no serviço público sem prévia realização de concurso público e assentou que o advento do regime jurídico único no âmbito do ente público não foi hábil a alterar a natureza celetista do vínculo da parte reclamante com o poder público. Nesse sentido, a Suprema Corte consignou que "é de se reconhecer a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar a reclamação trabalhista", afastando as alegações da recorrente de prescrição da pretensão autoral, invocadas com fundamento na suposta transmudação não reconhecida. Na hipótese, trata-se de reclamante admitido sob o regime celetista antes da vigência da CF/88, posteriormente a 5/10/1983, sem submissão a concurso público, tratando-se, portanto, de empregado não estabilizado, nos termos do art. 19 do ADCT. Constatado o caráter protelatório do agravo, incide a penalidade pecuniária prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Agravo desprovido, com aplicação de multa.” (e-Doc 10) 



    Delineada a moldura fático-jurídica dos autos, tenho que não assiste razão à reclamante. 



    Na ADI 3.395/DF o Pleno desta Corte, em 15/04/2020, por maioria, julgou parcialmente procedente para conferir interpretação conforme à Constituição, sem redução de texto, ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal (incluído pela EC nº 45/2004), afirmando que sua disciplina não abrange causas ajuizadas para discussão de relação jurídico-estatutária entre o Poder Público dos Entes da Federação e seus Servidores, nos termos do voto do Relator" (Ata de julgamento publicada no DJe de 23/4/2020, acórdão publicado no DJe de 1º/7/2020).



    Como se vê, a conclusão adotada pela autoridade reclamada foi orientada pela premissa de que a autora da demanda originária, contratada em 1987, não se submeteu a concurso público para investidura em cargo público, nem sequer preencheu os requisitos do art. 19 do ADCT. 



    Nessa medida, compreendo que a pretensão dos autos vai de encontro ao julgado no ARE nº 906.491 (vinculado ao Tema nº 853 da repercussão geral), no qual firmou-se a seguinte tese:



    “Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar demandas visando a obter prestações de natureza trabalhista, ajuizadas contra órgãos da Administração Pública por servidores que ingressaram em seus quadros, sem concurso público, antes do advento da CF/88, sob regime da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT” (grifo nosso)



    Ressalte-se que a alegação da Funasa de que a relação estabelecida entre as partes “é de caráter estatutário, em tudo regida pelo Direito Administrativo” ' tese em que se funda a pretensão nesta reclamatória de reconhecimento da competência da Justiça Comum com paradigma na ADI nº 3.395 ' vai de encontro à reiterada jurisprudência do STF no sentido da inconstitucionalidade da transposição de servidores celetistas estabilizados pela regra do art. 19 do ADCT para cargos efetivos quando ausente prévia aprovação em concurso público (v.g. ADI nº 3.636, ADI nº 4.876 e ADI nº 5.111).



    Com efeito, a decisão na ADI nº 3.395/DF não alcança, portanto, as causas envolvendo vínculo de trabalho com o Poder Público regidas pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), conforme se dá nos presentes autos.



    A jurisprudência desta Corte desenvolveu parâmetros para a utilização da reclamação constitucional, dentre os quais se destaca a aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmáticas do STF. Nesse sentido, cito como precedente: 



    “Os atos questionados em qualquer reclamação - nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal - hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal (Rcl nº 6.534/MG-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 17/10/08).” 



    Por essa razão, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, RISTF). Prejudicada a análise do pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de setembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente